Tribunal: TJBA
Processo: 8066768-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066768-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.059 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso da embargante para afastar a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, mantendo a condenação do Município de Salvador ao pagamento integral da verba honorária no percentual mínimo das faixas do art. 85, § 3º, do CPC, alegando-se omissão quanto à majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por ausência de aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para fins de majoração dos honorários advocatícios, em hipótese de provimento parcial do recurso de apelação interposto pela própria embargante. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige, conforme tese firmada no Tema 1.059 do STJ, que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. O provimento total ou parcial do recurso afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ainda que a alteração do julgado seja mínima ou restrita a consectários da condenação. O recurso de apelação interposto pela embargante foi parcialmente provido, com reforma da sentença para afastar o redutor do art. 90, § 4º, do CPC, o que resultou na elevação da verba honorária fixada. A majoração adicional de honorários em favor da parte recorrente vencedora configuraria dupla remuneração pelo mesmo trabalho, em desacordo com a finalidade do instituto dos honorários recursais. A ausência de menção expressa ao art. 85, § 11, do CPC no acórdão não caracteriza omissão, mas aplicação implícita e correta da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. O enfrentamento da matéria à luz do Tema 1.059 do STJ é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 8066768-16.2021.8.05.0001, em que figuram, como embargante, CLARO S.A., e, como embargado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pela razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)